Tribunal: TJDFT
Processo: 0700316-29.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão do relator que indeferiu o pedido tutela antecipada. Em suas razões, sustenta que houve nulidade na intimação do processo administrativo, porquanto a intimação do agravante se deu via postal, em nome de terceira pessoa estranha aos quadros da pessoa jurídica. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo interno, para que seja deferido o efeito suspensivo para declarar a inexigibilidade do crédito decorrente da decisão administrativa proferida no processo SEI no 00015- 00001337/2022-80.
II. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 56912237).
III. A parte agravante narra que foi submetida a procedimento de fiscalização realizada pelo PROCON-DF, recebendo multa administrativa em razão de supostas infrações à legislação consumerista. Relata que em 14/04/2022, informou ao PROCON-DF, por e-mail, que havia providenciado os ajustes das irregularidades apuradas no auto de constatação e no auto de infração em referência. Todavia, em 28/06/2022, foi imposta multa à agravante, no valor total de R$ 7.264,10, “sem aplicação dos benefícios de redução da pena de multa em virtude da ausência de adequação da reclamada às normas de defesa do consumidor antes da instauração do processo administrativo”. Refere que a notificação administrativa da multa foi irregular, porquanto recebida por terceira pessoa, estranha aos quadros da agravante. Argumenta que, em se tratando de processo administrativo, as intimações devem ocorrer pessoalmente, na forma da Lei 9784/99.
IV. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
V. Na espécie, em cognição sumária, entende-se que os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal não foram suficientemente demonstrados.
VI. Com efeito, a Lei n. 9.784/99 exige a certeza de ciência do autuado sobre decisões proferidas ou adoção de diligências. Nesse aspecto, o art. 26 preconiza que o órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de diligências, ao passo que o §3o autoriza que a intimação seja efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio, desde que se assegure a certeza da ciência do interessado. Todavia, o art. 42-A do Decreto 2.181/97 dispõe que a intimação dos demais atos processuais será feita por meio de carta registrada ao representado, ou ao seu mandatário ou preposto, com aviso de recebimento, além do que o § 3o estabelece que as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos serão presumidas válidas, ainda que não sejam recebidas pessoalmente pelo interessado, caso a modificação temporária ou definitiva do endereço não tenha sido comunicada ao órgão processante. Em reforço, o art. 248, § 4o, do CPC, estabelece que, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.
VII. Diante desse quadro, considerando-se que, ao que consta dos autos, a correspondência foi recebida por funcionária do edifício em que efetivamente está estabelecida a pessoa jurídica agravante, não há que se falar em reforma da decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal.
VIII. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e em honorários.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.